Tribunal: TJDFT
Processo: 0724438-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CITAÇÃO. VALIDADE. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. GOLPE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. SERVIÇO. PRESTAÇÃO. FALHA. FORTUITO INTERNO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. As citações e intimações da pessoa jurídica cadastrada no Processo Judicial Eletrônico (PJe) nos termos da Portaria n. 160/2017 do Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios devem ser dirigidas exclusivamente mediante o uso da opção via sistema, de modo que não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinados a ela.
2. A sentença que não elucida a causa posta em juízo na sua exata dimensão, ao deixar de analisar um dos pedidos deduzidos na petição inicial, é considerada citra ou infra petita, pois incorre em negativa de prestação jurisdicional com violação às disposições dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos, mas deve expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão a fim de evitar arbitrariedades.
3. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa precaver-se a fim de evitar fraudes.
4. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite várias operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo do cliente em um curto espaço de tempo, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e caracteriza a falha na prestação de serviço.
5. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais.
6. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
7. Dano moral mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. Apelações desprovidas.